Tribunal: TJSP
Processo: 0009099-18.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal (participação em movimento de subversão e desobediência) – Pedidos de: (i) absolvição por atipicidade material da conduta; (ii) desclassificação do fato para falta média; (iii) redução da perda dos dias remidos; e (iv) afastamento da interrupção da contagem de prazo para obtenção de

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal (participação em movimento de subversão e desobediência) – Pedidos de: (i) absolvição por atipicidade material da conduta; (ii) desclassificação do fato para falta média; (iii) redução da perda dos dias remidos; e (iv) afastamento da interrupção da contagem de prazo para obtenção de progressão prisional – Pleitos que não comportam acolhimento – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agente, que encontra perfeita adequação típica à norma do art. 50, I e VI, cc. art. 39, II e V, ambos da LEP – Desclassificação para falta de natureza média que não se sustenta, ante a adequação típica da conduta à norma dos mencionados art. 50, I e VI, cc. art. 39, II e V, ambos da LEP – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada na sentença homologatória proferida pelo d. Juízo das Execuções – Interrupção do lapso temporal para fins de progressão prisional que decorre da lei (art. 112, § 6o, da LEP) e de consolidado entendimento jurisprudencial (Súmulas 441 e 534, ambas do STJ) – Recurso desprovido.